Tribunal: CARF
Processo: 11618.000428/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000428/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
JOSE GERMANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem
que o contribuinte efetivamente realizou o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus
Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000428/2009-67
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 11-37.809 (fls. 49/55):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido plenamente o direito
de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa,
resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço prestado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 18/23), lavrado em 15/12/2008, referente ao Ano-calendário 2005, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 17.481,26, sendo R$ 8.445,06 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 6.333,79 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 2.702,41
de Juros de Mora, calculados até 30/12/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 19/21), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.404,00, glosado por
falta de comprovação;
2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 27.277,32, glosado
por falta de comprovação efetiva dos pagamento das referidas despesas;
3. Dedução indevida de Contribuição à Previdência Privada e Fapi no valor
de R$ 2.028,00, glosado por falta de comprovação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
09/01/2009 (AR - fl. 17) e, em 09/01/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
02/06.
Com base na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo, através do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 37/39), foi devolvido à
unidade de origem que manteve parcialmente a notificação de lançamento impugnada, alterando
o imposto suplementar para o valor de R$ 7.012,50, referente às despesas médicas não
comprovadas, acrescido de multa de ofício e taxa de juros Selic, na forma da legislação
aplicável.
O contribuinte tomou ciência de Despacho Decisório em 30/01/2012 (AR - fl. 41)
e, em 27/02/2012, apresentou sua contestação de fl. 42.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-37.809, em 14/08/2012 a 5a Turma julgou no sentido de manter o crédito
tributário exigido, calculado após a revisão da DRF/João Pessoa, no valor de R$ 7.012,50,
acrescidos de multa de 75% e juros atualizados nos termos da legislação de regência.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
17/10/2012 (AR - fl. 58) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/11/2012,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/68, onde alega que:
1. Em nenhum momento o relatório disse que o recibo era falso, o que geraria
ação penal;
2. Os documentos apresentados são válidos, legítimos e constituem prova
objetiva no processo;
3. Não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita
exige.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de dependente,
despesas médicas e previdência privada, relativas ao Ano-Calendário de 2005.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

De acordo com o Termo Circunstanciado, das deduções glosadas o contribuinte
comprovou apenas o pagamento de previdência privada; a dependente Cândida Rachel de
Lucena Santos; e a despesa médica no valor de R$ 1.777,32.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Inicialmente, cabe ressaltar que o procedimento fiscal encontra-se respaldado na
legislação de regência, portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade na sua
efetivação.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que de
acordo com o disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas
na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação. Afirma que,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação, procedendo-se assim ao
lançamento.
O Termo Circunstanciado afirma que intimado a apresentar os comprovantes do
efetivo pagamento relativos aos recibos médicos apresentados, o contribuinte não atendeu a
finalidade da intimação, ficando mantida a glosa dos valores dos mencionados recibos que
totalizam R$ 25.500,00.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo as
despesas médicas comprovadas através da apresentação de Nota Fiscal ou recibos, deixando de
acatar as demais despesas médicas em virtude de os recibos não possuírem todos os requisitos
legais constantes no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), afirmando
que, ainda que cumpridos todos os requisitos enumerados, existe dúvida razoável para que se
verifique o efetivo pagamento das despesas, o que não foi atendido pelo contribuinte.
Com efeito, verifica-se que o contribuinte apresentou os recibos de fls. 11
(profissional João Batista de Carvalho - referente a tratamento psicológico no paciente José
Germano Filho) e 15 (profissional Lúcia C. da S. Carvalho - referente a tratamento psicológico
realizado na paciente Cândida Rachel de Lucena Santos), além das declarações de fls. 45 e 46, as
quais os declarantes informam que os honorários médicos recebidos foram declarados nas suas
DIRPF/2006.
Verifica-se que nos recibos constam a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de quem os recebeu e CRP, o que configura
obediência à legislação que rege a matéria.
Entendo que no presente caso, assiste razão ao contribuinte quando aduz que os
recibos se prestam para comprovar as despesas com saúde, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III,
do Decreto no 3.000/99, e cumprem as exigências legais, razão porque, por não existirem dúvidas
razoáveis quanto à prestação dos serviços e a realização das despesas, devendo ser restabelecidas
as deduções.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à comprovação das despesas médicas.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000428/2009-67

Como já exposto, o Decreto n° 3.000/1999, vigente à época do fato gerador,
dispunha, em seu art. 80, §1o, II, que as despesas médicas dedutíveis na declaração de
rendimentos se restringem a pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, além da restrição quanto à natureza das despesas médicas, prevista no
caput do art. 80 (“pagamentos com médicos, dentistas, psicólogos, (...), próteses ortopédicas e
dentárias”), tem-se que a dedução se relaciona com o responsável pelo pagamento e o
beneficiário do tratamento.
Pode a autoridade fiscal, fazendo uso da previsão do art. 73 do Decreto
3.000/1999, exigir documentação que comprove não só que a despesa médica ocorreu, mas
também que foi o contribuinte que efetuou o pagamento.
Nesse contexto, a autoridade lançadora pode considerar que, apesar de nos recibos
médicos constar os serviços prestados e os respectivos valores, são necessários também
elementos aptos a evidenciar que os recursos repassados aos profissionais tiveram como origem
o patrimônio do contribuinte que pleiteia a dedução.
No caso em questão, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 34)
especificando tal necessidade. Todavia, o contribuinte se limitou a alegar que “em virtude do
decurso de tempo entre a declaração e a intimação [...] existe uma dificuldade muito grande em
levantar cheques, documentos ou valores pagos só necessários quando não existirem os recibos”.
No entanto, ao contribuinte compete conservar todas provas que justifiquem tal
dedução, sejam elas relativas ao serviço, sejam elas relativas ao pagamento por ele efetivamente
feito. Não havendo tais provas, deve ser mantida a glosa das despesas.

Conclusão
Pelo exposto, voto por
 CONHECER do recurso voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital